Tribunal: TJPA
Processo: 0804253-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804253-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À INFORMAÇÃO. EMPRESA AGRAVADA DESEJA OBTER INFORMAÇÃO ACERCA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. MUNICIPALIDADE QUE ALEGA INEXISTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INFORMAÇÃO CONSAGRADO CONSTITUCIONALMENTE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O direito à informação requerido pela empresa agravada não está apenas embasado na Lei Federal N. 12527/2011, mas também, e principalmente, pelo art. 5º, XXXIII, da CF/88, segundo o qual “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de

seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral
”, não se tratando de assunto “
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”
e do art. 5º, caput, da Lei Federal n. 8.666/93, que estabelece: “(...)
Cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços,
[deve]
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades (...)”
.

2. os documentos apresentados na inicial pela empresa agravada são suficientes para que a municipalidade apresente a informação solicitada, até porque se trata de questão simples que prescinde de requerimento administrativo prévio, já que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0804253-02.2021.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADOR MUNICIPAL:
DANIEL COUTINHO DA SILVEIRA – OAB/PA 11.595
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 51449655.

AGRAVADO: UNICO MULT. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA.

ADVOGADO: FERNANDO FERRI – OAB/SP 241.421.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da Decisão Monocrática de id.
51449655
, que indeferiu o pleito suspensivo requerido pela municipalidade.

Em suas razões, alega a municipalidade que deve ser reformada a decisão, pois: a) não houve apresentação pela empresa agravada de que tenha requerido informação ao ente público e não teve êxito em sua empreitada; b) que o Município não se nega a proferir informações a que o impetrante faça jus, ocorre que no caso não pode impor que sejam prestadas informações sob alegações completamente carente de provas que atestam o descumprimento da lei pela municipalidade; c) que a ausência de elementos para avaliar o pedido administrativo compromete a possibilidade de tutela jurisdicional por meio do writ. Não há prova pré-constituída de que foi feito requerimento administrativo e que este tenha sido negado

Apesar de devidamente intimada, a empresa não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 5559083.

Em despacho de id. 5566568, encaminhei o feito ao douto parquet, que indicou haver a pendência de julgamento do Agravo Interno, ora em análise, asseverando que após julgamento, retornem os autos para apreciação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...) Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo.

De acordo com a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve a parte aguardar o provimento jurisdicional final que resolva a questão, uma vez que se trata de medida excepcional que adianta os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pelo agravante, os quais devem demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, analisando o caso, consta nos autos a Ata de Registro de Preços n. 208/2017-SESMA (id. 5137084, p. 18-20), bem como há tramitação de postagem do objeto OD 546 610 205 BR (id. 19065987, p. 1), o qual é bem verdade não se encontra nos autos o documento enviado à municipalidade, mas pelo que se interpreta da inicial seria a notificação extrajudicial cobrando informação do ente público.

Entendo que há elementos suficientes para que a municipalidade informe a posição em que a impetrante/apelada no aguardo de pagamentos, assim não há elementos que justifiquem, pelo menos até o presente momento, em uma análise exploratória e não exauriente, a impossibilidade de prestação de informações.

Portanto, indefiro o pleito liminar. (...)”

Acrescento aos fundamentos delineados que o direito à informação requerido pela empresa agravada não está apenas embasado na Lei Federal N. 12527/2011, mas também, e principalmente, no art. 5º, XXXIII, da CF/88, segundo o qual “
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral
”, não se tratando de assunto “
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”
e do art. 5º, caput, da Lei Federal n. 8.666/93, que estabelece: “(...)
Cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços,
[deve]
obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades (...)”.

Friso que os documentos apresentados na inicial pela empresa agravada são suficientes para que a municipalidade apresente a informação solicitada, até porque se trata de questão simples que prescinde de requerimento administrativo prévio, já que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88). Assim, mesmo se de fato não houvesse o requerimento administrativo, havendo a sua clara identificação, dados de CNPJ e representação, e de sua contratação pela municipalidade, há elementos suficientes para serem prestadas as informações requeridas, mesmo que apenas judicialmente.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 16/08/2021